Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-42.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019595-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LURDES DE FATIMA GONCALVES - CPF: 453.474.411-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Lurdes de Fátima Gonçalves

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA DE DESPESA OPERACIONAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO PERTINENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a devolução em dobro dos valores pagos, de acordo com que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de defesa do Consumidor, tendo em vista que a cobrança realizada pelo banco, de custas operacionais está prevista como isenta no acordo judicial devidamente comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Lurdes de Fátima Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco Holding S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 248731193
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o banco recorrente a restituir à autora o valor de

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), correspondente à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 248731194): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 248731196
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1019595-42.2024.8.11.0002

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Lurdes de Fátima Gonçalves

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que foi ajuizada pelo banco recorrente uma
Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente,
objetivando a constrição do veículo “GM/CORSA SEDAN MAXX, placa JXJ-0C25, ano 2006/2006
”
, no entanto, sustenta que foi realizado acordo com a instituição financeira, o qual foi quitado integralmente.

Aduz que o banco não cumpriu as cláusulas previstas no acordo, tendo em vista que uma delas previa a isenção de todas as
despesas operacionais. No entanto
enviaram-lhe um e-mail informando que, para a restituição do veículo, seria necessário que efetuasse o depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na conta da empresa de guincho.

Em contraponto, a empresa recorrente alega que estava previsto no acordo apenas a isenção de taxas do pátio no período em que o veículo estava em sua posse, não estando prevista a isenção total das despesas operacionais.

Contudo, em que pese a alegação do banco recorrente de que não estava prevista a isenção total das despesas operacionais, consta dos autos (Id. 248731179) a minuta de acordo realizada, onde há uma cláusula que versa sobre desincumbência discutida no presente processo, senão vejamos:

“
As partes acordam que o Requerido ficará isento de
todas
as despesas operacionais, especificamente a estadia de pátio, bem como de todas as despesas processuais, incluindo custas judiciais”.

Diante do descumprimento do acordo judicial firmado entre as partes, aliado à inércia do banco recorrente em atender a reclamação administrativa da autora, restou configurada a falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO BANCO - PAGAMENTO COMPROVADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes, aliado a inércia do requerido em atender as reclamações administrativas da autora, configura falha na prestação do serviço e, esta falha enseja o dever de indenizar a título de danos morais. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Demonstrado que os descontos são indevidos, impõe-se a restituição em dobro como determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1035164-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
”.

Ademais, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

Ocorre que
, além da ilegalidade da cobrança, foi condicionada a restituição do veículo ao pagamento de débito indevido. Sendo assim, considerando a conduta da empresa recorrente,
a restituição deve se dar na forma dobrada.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR MEIO DE
ACORDO JUDICIAL
. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR PROCEDER A SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS NA FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099 /95. Administradora do cartão de crédito é diretamente responsável pela continuidade da cobrança no cartão, considerando ainda que ela participa da cadeia de fornecimento ou serviço, respondendo solidariamente pelos fatos aqui narrados. Se o consumidor solicita a administradora do cartão, por meio de formulário o cancelamento da cobrança e anexa no documento o
acordo judicial
realizado entre ele e o estabelecimento comercial é dever da instituição financeira suspender a cobrança.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art.
42
,
parágrafo único do CDC
.
(
N.U
1005282-95.2023.8.11.0007
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024